Tribunal: TJES
Processo: 5005760-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005760-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERALDO FRANCO FABRES

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.112/2023. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, cancelamento de cobrança indevida de cartão de crédito e danos morais, para determinar a readequação das faturas do cartão de crédito do autor aos limites previstos na Resolução CMN nº 5.112/2023, com suspensão da exigibilidade do crédito e abstenção de inscrição do consumidor em cadastros restritivos até a emissão da fatura corrigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; (ii) definir se a cobrança de encargos financeiros incidentes sobre o saldo de cartão de crédito ultrapassa os limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 5.112/2023, configurando prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A Resolução CMN nº 5.112/2023 estabelece que os encargos financeiros aplicáveis em renegociações de crédito não podem exceder o valor original da dívida renegociada, já descontados os encargos pagos.

Os documentos constantes dos autos demonstram que houve cobrança acumulada de encargos superiores a 100% do valor original da dívida, com incidência de juros compostos e antecipação de parcelas sem abatimento proporcional, o que viola a normativa aplicável.

A jurisprudência recente de tribunais pátrios reconhece a abusividade na cobrança de encargos que ultrapassam o limite imposto pela Resolução CMN nº 5.112/2023, mesmo em contratos de cartão de crédito.

A decisão recorrida preserva o equilíbrio contratual e a dignidade do consumidor, sendo medida provisória, reversível e proporcional diante do risco de dano irreparável ao agravado.

Não há ilegalidade ou abusividade na tutela concedida, tampouco elementos que justifiquem sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade de fatura de cartão de crédito e impedir inscrição em cadastros restritivos quando há indícios de que os encargos financeiros ultrapassam os limites impostos pela Resolução CMN nº 5.112/2023.

A cobrança acumulada de juros e encargos que excede 100% do valor da dívida original caracteriza abusividade e autoriza a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual.

A readequação provisória das faturas não impede o exercício do direito de crédito, configurando medida reversível e proporcional diante do risco de dano ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução CMN nº 5.112/2023, art. 2º-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1004211-88.2024.8.26.0077, Rel. Des. Jacob Valente, j. 06.06.2025; TJSP, Embargos de Declaração nº 1009466-02.2023.8.26.0032, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005760-69.2025.8.08.0000
Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo
Agravado:
Geraldo Franco Fabres
Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores, cancelamento de cobrança indevida de cartão de crédito e danos morais nº 5002282-20.2025.8.08.0011, ajuizada por GERALDO FRANCO FABRES, ora Agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na petição inicial, para determinar a readequação das faturas do cartão de crédito do autor aos limites estabelecidos pela Resolução nº 5.112/2023 do Conselho Monetário Nacional, com a suspensão da exigibilidade do crédito e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes até a emissão da fatura competente.

Em suas razões recursais (id 13219378), a Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que, em síntese: (i) não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
; (ii) o superendividamento do autor não decorre da ausência de liberação de crédito do consórcio, mas sim de seus próprios gastos pessoais; (iii) a cobrança impugnada estaria em conformidade com a regulamentação vigente, inexistindo abusividade ou ilegalidade a justificar a medida antecipatória.

Decisão id. 13325916 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela Agravante.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5005760-69.2025.8.08.0000

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo

Agravado:
Geraldo Franco Fabres

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia
devolvida ao Tribunal
no presente agravo de instrumento cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à cooperativa agravante a readequação das faturas do
cartão de crédito do autor aos limites fixados pela Resolução nº 5.112/2023 do Conselho Monetário Nacional, suspendendo a exigibilidade do crédito e proibindo a adoção de medidas de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes até a emissão da fatura competente
(id.
65485198

dos autos de origem).

Consoante relatado, sustenta a agravante que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência não estariam presentes, especialmente a probabilidade do direito alegado pelo agravado, pois o superendividamento deste decorreria de sua própria conduta financeira e não da ausência de liberação de valores relativos ao consórcio. Assevera, ainda, que a cobrança antecipada do saldo do cartão de crédito, com incidência de encargos financeiros, teria ocorrido dentro dos parâmetros normativos vigentes, não havendo, portanto, justificativa para a intervenção judicial.

Todavia, razão não assiste à parte agravante.

Neste contexto, frise-se, cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, examinar apenas e tão somente se estão presentes ou não os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição e implicaria a supressão de instância,
a
qual,
por óbvio,
é proibida no ordenamento jurídico.

Firmadas tais premissas, passo a decidir.

Inicialmente, impende destacar que a concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da medida. Tais requisitos, ainda que avaliados em sede de cognição sumária, devem encontrar respaldo mínimo nos elementos fáticos e documentais constantes dos autos.

No caso em exame, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, a partir da constatação de indícios suficientes de abusividade na cobrança integral e antecipada do saldo parcelado do cartão de crédito do autor, notadamente pela suposta incidência de encargos superiores aos limites definidos pela Resolução CMN nº 5.112/2023, em vigor à época do vencimento da fatura inadimplida. A referida normativa impõe restrições à capitalização de juros no crédito rotativo, especialmente em hipóteses de inadimplemento, de modo a evitar práticas onerosas e desproporcionais contra o consumidor.

A Resolução nº 4.549/2017 foi alterada pela Resolução CMN 5.112/2023, e passou a dispor o seguinte:

Art. 2º-C É assegurada, a qualquer momento, a renegociação das operações de crédito de que trata o art. 2º-A, desde que o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicáveis a cada renegociação não exceda o valor original da dívida da operação inicial que foi renegociada, descontando-se os juros e encargos que já foram pagos. (Incluído pela Resolução CMN nº 5.112, de 21/12/2023.)

Com efeito, os documentos acostados aos autos
(ids.
64428544, 64428545, 64428547, 64428548, 64428549, 64428550, 64428551 e 64428552 dos autos de origem)
indicam que, em setembro de 2024, o agravado deixou de adimplir integralmente a fatura do cartão de crédito, tendo ingressado no crédito rotativo. Nos meses subsequentes, verificou-se a imputação de juros compostos e a cobrança acumulada de valores, incluindo a antecipação das parcelas de compras realizadas, supostamente sem o abatimento proporcional dos encargos já integrados.
Esse acúmulo sucessivo de encargo
s
ultrapassa os 100% do valor da dívida original
, o que é
expressamente vedado
pela resolução.

Ressalte-se que alguns Tribunais Pátrios,
instados

a se pronunciar
sobre
a matéria
, já decidiram pelo reconhecimento da abusividade de encargos que ultrapassam 100% do valor da dívida original,
conforme demonstrado a seguir:

COBRANÇA – Saldo devedor de cartão de crédito – Contestação fundada na alegação de cobrança de encargos abusivos e indevidamente capitalizados, pedindo o decote dos encargos conforme Lei 14.690/2023 (Programa Desenrola Brasil) – Pretensão de cobrança julgada procedente em primeiro grau de jurisdição – Irresignação recursal da parte ré reiterando os argumentos da sua contestação - JUROS – Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante nº 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado – Encargos futuros do cartão que são informados previamente nas faturas, dentro da realidade macroeconômica brasileira - CAPITALIZAÇÃO – Cartão de crédito - Imputação dos juros no pagamento (artigo 354 do Código Civil) - Inexistência de prova de anatocismo – Contrato, ademais, dotado de características próprias onde se permite que o valor não pago seja integrado ao capital no final do período, vez que há renovação do financiamento a cada 30 dias, caso opte o consumidor em financiar parte do seu débito – PROGRAMA DESENROLA BRASIL – Renegociação de dívida que depende da adesão do devedor, desde que ele seja elegível segundo os critérios do programa –
Decote dos encargos, no caso de cartão de crédito, que deve respeitar o artigo 28, § 1º, da Lei 14.690/2023, regulamentado pela Resolução CMN nº 5.112, de 21/12/2023 – Situação, no caso em testilha, que a dívida em cobrança deve ser consolidada em 21/12/2023 e após essa data permite-se o acréscimo máximo de 100% a título de encargos – Sentença reformada nesse aspecto
– Apelação parcialmente provida.

(TJSP; Apelação Cível 1004211-88.2024.8.26.0077; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão caracterizada – Contrato de cartão de crédito –
Aplicação do art. 28, § 1º, da Lei nº 14.690/2023, regulamentado pela Resolução CMN nº 5.112, de 21/12/2023, a fim de que o total cobrado a título de juros e encargos financeiros não exceda o valor original da dívida
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009466-02.2023.8.26.0032; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025)

Importa salientar que a medida imposta pela decisão agravada não possui caráter satisfativo definitivo, tampouco inviabiliza o exercício do direito de crédito da agravante, mas apenas preserva, em caráter provisório, a condição financeira do agravado, mitigando os efeitos da cobrança antecipada enquanto se apura a legalidade dos encargos aplicados.

Tal providência revela-se reversível e proporcional diante do risco de dano grave à parte agravada, como a inscrição indevida em cadastros restritivos ou a consolidação de dívida impagável.

Nesse contexto, o
periculum in mora
manifesta-se de forma mais acentuada em desfavor do consumidor agravado, que, segundo os elementos constantes dos autos, encontra-se submetido a severas dificuldades financeiras e não dispõe de mecanismos materiais para suportar os efeitos da exigibilidade integral das faturas questionadas. A agravante, por sua vez, enquanto instituição financeira consolidada, detém maior capacidade de absorção dos impactos decorrentes da readequação temporária de suas cobranças.

Diante da identificação de indícios de abusividade na relação contratual de consumo, é admissível a concessão de tutela provisória para suspender cobranças ou negativações, resguardando-se o equilíbrio contratual e a dignidade do consumidor até a formação do juízo definitivo de mérito.

Diante de todo o exposto, não vislumbro elementos suficientes a infirmar a fundamentação lançada pelo juízo de origem, tampouco se mostram presentes os requisitos que justifiquem a reforma da decisão em sede recursal.

D
iante do exposto,
conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator